Tribunal: TJMT
Processo: 1033212-49.2024.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-08
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033212-49.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Atraso de vôo, Cancelamento de vôo, Overbooking]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[B. M. D. S. - CPF: 094.955.281-00 (APELADO), DOUGLAS FELIPE RODRIGUES - CPF: 032.204.521-59 (ADVOGADO), MONARAH FERNANDA GARCIA MACHADO - CPF: 057.982.501-99 (APELADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (APELANTE), FLAVIO IGEL - CPF: 370.018.638-07 (ADVOGADO), MONARAH FERNANDA GARCIA MACHADO - CPF: 057.982.501-99 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE AÉREO NACIONAL. PRETERIÇÃO DE EMBARQUE (
OVERBOOKING
). PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. PRAZO QUINQUENAL DO CDC. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. READEQUAÇÃO DE MALHA AÉREA. FORTUITO INTERNO. AUSÊNCIA DE ASSISTÊNCIA MATERIAL. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR DA INDENIZAÇÃO MANTIDO.
RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que condenou companhia aérea ao pagamento de compensação financeira (Resolução nº 400/ANAC) e indenização por danos morais. O autor, menor de idade, foi impedido de embarcar em voo de retorno e, ante a ausência de assistência, submeteu-se a trajeto terrestre de quatro dias por caminhão e balsa para retornar à sua residência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir o prazo prescricional aplicável à pretensão de reparação por danos morais em transporte aéreo; (
ii
) verificar se a reestruturação da malha aérea exclui a responsabilidade da transportadora; e (
iii
) avaliar a adequação do
quantum
indenizatório fixado a título de danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Aplica-se o prazo prescricional quinquenal previsto no art. 27 do CDC às pretensões de indenização por danos morais decorrentes de falha na prestação de serviço de transporte aéreo, conforme tese firmada pelo STF no Tema 210 (RE 636.331/RJ) e jurisprudência do STJ.

A readequação da malha aérea caracteriza-se como fortuito interno, por ser risco inerente à atividade empresarial, não afastando o dever de indenizar pela falha na prestação do serviço e pela falta de assistência material ao passageiro.

O dano moral é considerado
in
re

ipsa
em casos de grave falha no serviço, agravado, na hipótese, pelo calvário imposto ao consumidor
,
que percorreu cerca de 3.000 km em condições precárias durante quatro dias.

A indenização fixada em R$ 10.000,00 observa os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, bem como o caráter pedagógico-punitivo da condenação, estando em consonância com os precedentes desta Corte.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
não
provido.

Teses jurídicas:

Aplica-se o prazo prescricional de 5 (cinco) anos previsto no Código de Defesa do Consumidor para pretensões de reparação por danos morais decorrentes de atraso ou cancelamento de voo.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Apelação Cível interposta por Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A. contra a sentença proferida nos autos da Ação de Indenização nº 1033212-49.2024.8.11.0041, que julgou procedentes os pedidos formulados por menor, representado por sua genitora.

O autor alegou que, em 26/01/2022, foi vítima de preterição de embarque, fato que o impediu de retornar para sua residência. Sustentou que, em razão da falha da companhia aérea e da ausência de assistência, precisou realizar, com sua mãe, viagem terrestre de quatro dias, por caminhão e balsa, percorrendo cerca de 3.000 km em condições adversas. Requereu a compensação prevista na Resolução 400/ANAC e indenização por danos morais.

A sentença afastou a prescrição bienal, aplicando o prazo quinquenal do CDC, reconheceu a falha na prestação do serviço e condenou a ré ao pagamento de R$ 1.909,82 a título de compensação financeira e R$ 10.000,00 por danos morais.

Inconformada, a ré sustenta a ocorrência de prescrição, com fundamento no Código Brasileiro de Aeronáutica; a inexistência de ato ilícito, sob o argumento de readequação da malha aérea comunicada previamente; a ausência de comprovação do dano moral; e, subsidiariamente, a redução da indenização.

A parte apelada apresentou contrarrazões
(id 365014361)
. A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo

não provimento do apelo.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Da Prejudicial de Mérito – Prescrição

A apelante defende a aplicação do prazo prescricional de 2 (dois) anos, previsto no Código Brasileiro de Aeronáutica.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 636.331/RJ (Tema 210), firmou o entendimento de que o prazo prescricional previsto em convenções internacionais se aplica apenas às pretensões de reparação por danos materiais, não abrangendo os danos morais. Para estes, prevalece a legislação comum interna, qual seja, o Código de Defesa do Consumidor.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça pacificou que, em se tratando de pedido de compensação por danos morais decorrentes de falha na prestação de serviço de transporte aéreo, o prazo é o quinquenal do art. 27 do CDC.

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO E CANCELAMENTO. PRESCRIÇÃO. DANO MORAL. APLICABILIDADE DO CDC. TEMA N. 210/STF. (...) ausente regulação da matéria em acordo internacional, aplica-se o lustro prescricional previsto no art. 27 do CDC. (STJ -
AgInt
no REsp: 1921508 RJ 2021/0038423-9, Data de Julgamento: 15/08/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
18/08/2022)

Portanto, tendo o fato ocorrido em 26/01/2022 e a ação sido ajuizada em 01/08/2024, não há que se falar em prescrição.

Rejeito a prejudicial.

Do Mérito

No mérito, a controvérsia cinge-se à verificação da falha na prestação do serviço e da ocorrência de dano moral indenizável.

A relação jurídica entre as partes é inegavelmente de consumo, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor e o regime da responsabilidade objetiva, previsto em seu art. 14, que dispensa a comprovação de culpa.

"Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos."

A alegação da apelante de que o cancelamento se deu por "reestruturação da malha aérea" não a exime de responsabilidade, pois tal fato se enquadra no conceito de fortuito interno, inerente ao risco da atividade empresarial.

Ademais, a falha no serviço ficou suficientemente demonstrada. A apelante não comprovou ter prestado a devida assistência material ao passageiro preterido, deixando-o à própria sorte. Em contrapartida, o autor demonstrou a situação excepcional a que foi submetido: uma viagem improvisada e extenuante de quatro dias por caminhão e balsa, circunstância que extrapola, em muito, o simples aborrecimento.

O dano moral, em casos de grave falha na prestação do serviço de transporte aéreo, como a preterição de embarque sem a devida assistência, é in
re

ipsa
, ou seja, presumido e decorrente da própria ilicitude do fato.

Quanto ao valor da indenização, o montante de R$ 10.000,00, fixado na sentença, mostra-se plenamente adequado. Atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando a gravidade da ofensa, a capacidade econômica da ofensora e o caráter pedagógico-punitivo da medida, sem gerar enriquecimento ilícito para a vítima. O valor está em consonância com o que vem sendo decidido por esta Corte:

APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRETERIÇÃO DE EMBARQUE (OVERBOOKING). ATRASO DE 48 HORAS NA CHEGADA AO DESTINO. APLICAÇÃO DO CDC EM DETRIMENTO DO CBA. DANO MORAL IN RE IPSA. MANUTENÇÃO DO QUANTUM FIXADO. (...) O atraso de aproximadamente 48 horas na chegada ao destino, especialmente em se tratando de passageira menor, extrapola o mero aborrecimento cotidiano e enseja reparação. O valor fixado em R$ 10.000,00 mostra-se adequado, proporcional e razoável, considerando as circunstâncias do caso e a capacidade econômica das partes, não comportando redução. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10059543020258110041, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 17/10/2025, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/10/2025)

Portanto, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
nego provimento
ao recurso de apelação
.

Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para 17% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2026